Tribunal: STF
Processo: HC 241889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2024, por Roberta Rodrigues da Silva, advogada, em benefício de Roberto Pereira Peixoto e Luciana Flores Peixoto, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 916.344/SP.



O caso



    2. Consta da presente impetração terem sido os pacientes condenados, pelo juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, pela prática do delito previsto no inc. V do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais contra a Administração Pública) à pena de dez anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado, além de trinta e três dias-multa, para o paciente Roberto Pereira Peixoto, e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e dois dias- multa, para a paciente Luciana Flores Peixoto. Não há cópia dos documentos que esclarecem esse quadro nos autos, mas há decisão posterior na qual constam tais informações (e-doc. 6). 



    3. Em 21.5.2024, o Desembargador José Lunardelli, da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 5012683-22.2024.4.03.0000, no qual a defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a colocação dos pacientes em prisão domiciliar (e-doc. 5).



    4. Contra essa decisão, a defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 916.344/SP, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.5.2024 (e-doc. 24).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que se teria operado a prescrição de um dos delitos de lavagem, o que alteraria o regime fixado para cumprimento da pena dos pacientes.



    Aponta, em relação ao paciente Roberto, que, “ainda que não se reconheça o instituto do art. 115 do CP ao condenado, o que se aventa apenas por amor ao debate, possível observar que entre a data do primeiro crime (01/01/2005) e a data do recebimento da denúncia (15/04/2013), em vigor a lei da época que previa a contagem do marco prescricional, decorridos mais de 08 (oito) anos” (fl. 19, e-doc. 1).



    Alega, quanto à paciente Luciana, que “sua condenação remanesce apenas com relação ao outro crime (Sítio Rosa Mística) cuja pena é de 03 anos e 04 meses, inferior, portanto, a 04 anos e, por conta disso, passível de ser substituída por pena restritiva de direitos e ainda em regime aberto” (fl. 24, e-doc. 1).



    Ressalta ser cabível a prisão domiciliar porque “o condenado ROBERTO é pessoa idosa contando 74 (setenta e quatro) anos de idade, em março de 2021 sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral), esteve internado por 7 (sete) dias no Hospital Universitário de Taubaté as lesões cerebrais acarretou terríveis sequelas, a saber: paralisia cerebral do lado direito e afetaram a capacidade de compreender e formular a linguagem, e se encontra em estado de afasia, déficit de equilíbrio dinâmico, apresentando também grande confusão mental, vivendo totalmente dependente da sua esposa que, além de auxiliá-lo em tudo o que é relacionado à vida prática como se alimentar, tomar diversos remédios, se vestir e etc” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Argumenta “trata[r]-se de pessoas portadoras de enfermidade que não tem a menor condição de serem tratadas no ambiente prisional, devendo ser o mais celeremente possível colocadas sob o regime da prisão domiciliar, pois a unidade carcerária que, sem qualquer sombra de dúvidas, não possui a mínima estrutura para abrigar custodiados que se encontrem como é o caso dos pacientes idosos e com enfermidades” (sic, fl. 43, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta CORTE SUPREMA que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AOS PACIENTES, postulando o seguinte: 



    I- O reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CONDENADOS, por tratar de matéria de ordem pública, sendo inclusive possível o reconhecimento ex oficio pelo Douto JULGADOR; 



    II- Alternativamente, se for o caso, a substituição da PRISÃO DEFINITIVA por PRISÃO DOMICILIAR, em razão de O Réu Roberto se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave, e a Ré Luciana que se encontra acometida de doença mental (depressão), bem como exercer os cuidados do seu esposo, ora paciente Roberto, na condição de curadora, conforme documentos anexados, tudo por ser medida de JUSTIÇA!;” (sic, fls. 45-46, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo liminarmente o habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Ademais, pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta aos pacientes já com trânsito em julgado, conforme consta na inicial e na decisão de 29.4.2024, acostada ao e-doc. 6. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Do mesmo modo, inviável reexame do acervo probatório dos autos para sustentar pretensa absolvição do paciente, por ser procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Ambos os pleitos defensivos, tanto de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto de concessão de prisão domiciliar, não foram debatidos nas instâncias anteriores, que se restringiram a examinar em cognição sumária os pedidos, não havendo julgamento de mérito em nenhuma instância.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de lavagem de capitais pelo qual condenados os pacientes. Para tanto, a defesa assevera que entre a data do primeiro delito e a denúncia teriam se passado mais de oito anos, de modo que o crime estaria prescrito.



    A defesa também argumenta que a prescrição deve ser calculada na metade, por terem os pacientes, atualmente, mais de 70 anos. Em que pese seja matéria que poderia até mesmo ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos e possível redução do prazo prescricional pela idade dos pacientes devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória não cabível na cognição sumária do habeas corpus.



    Deve ser feito o exame da alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.092.752-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.03.2020).



    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, também não foi examinado no ato apontado coator, pelo que caberá ao juízo de execução a análise desse pedido para, se for o caso, conceder a prisão domiciliar com fundamento na idade dos pacientes (inc. I do art. 117 da Lei n. 7.210/1984) e em seu estado de saúde, podendo a defesa, então, comprovar, por documentos hábeis, a situação de saúde dos pacientes e a imprescindibilidade de cuidados que não possam ser realizados na unidade prisional. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora